Tribunal: TJMT
Processo: 1015602-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015602-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), RODRIGO ANTONIO SANTOS RODRIGUES - CPF: 023.054.771-04 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE REGIME
–
DEMORA NA DECISÃO
– IMPROCEDÊNCIA – DEMORA JUSTIFICADA - DESÍDIA INEXISTENTE
– PENDENTE A ANÁLISE
DOS REQUISITOS DA PROGRESSÃO (ART. 112 DA LEP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ÓBICE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando a análise do pedido de abrandamento do regime prisional no aguardo de diligências necessárias para a conclusão sobre o preenchimento, pelo reeducando, dos requisitos exigidos pelo art. 112 da LEP, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, não se verificando desídia ou inércia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito.

Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente, é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância
ad quem
, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Rodrigo Antônio Santos Rodrigues,
contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a coação ilegal, pela demora na apreciação do pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, no bojo do

Processo Executivo no. 0007992-84.2018.8.11.0006.

O Paciente foi condenado à pena unificada de
8 anos
,
8 meses
e
6 dias
de
reclusão
, pela prática dos crimes de
Furto
,
Roubo
e
Tráfico de drogas,
permanecendo segregado em regime
fechado
desde
1o.11.2019
.

Nesse cenário, o Impetrante relatou, em suma, que na data de
8.6.2020
a Defesa formulou pedido de progressão para o regime
semiaberto
, demonstrando, através de cálculo de pena, que o Paciente teria adimplido o
requisito objetivo à progressão em 24.5.2020
, contudo, até o momento da impetração seu pleito não foi analisado, estando
concluso há mais de 1 mês
.

Diante do exposto, pugnou pela concessão da ordem, em liminar, a fim de que
fosse analisada e concedida a progressão de regime ao Paciente
por este Tribunal.
Subsidiariamente
, pugnou que o pleito defensivo anexado em seu processo executivo de pena seja impulsionado/analisado pelo Juízo, no
prazo de 15 dias
. No
mérito
, requereu a ratificação da liminar, concedendo-se em definitivo o presente
mandamus
(Id. 51783469).

Foram anexados documentos (Id. 51783465/51783467; 51783470/51783472).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(Id. 52167452).

As informações judiciais foram anexadas (Id. 52970966).

Em parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 54056976), conforme sumário que segue em transcrição livre:

Habeas Corpus
– Execução Penal –
Furto, Roubo e Tráfico Ilícito de Entorpecentes
– alegado constrangimento ilegal decorrente da
demora
para a análise do pedido de progressão carcerária – insubsistência – autos no
aguardo
de juntada do
atestado de comportamento carcerário e manifestação do Ministério Público
– expediente que vem seguindo o seu trâmite normal –
inexistência
de delonga injustificada ou
desídia
do juiz condutor do feito – observância do postulado da
razoabilidade
– constrangimento ilegal inexistente – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020